Tribunal: TJDFT
Processo: 0754313-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO DE TESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. ART. 55, § 1o, DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pela MMa. Juíza da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em face do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos da Ação de Inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se há conexão entre a Ação de Inventário e a Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento previamente julgada, de modo a justificar a prevenção do Juízo Suscitante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 54 do Código de Processo Civil a competência relativa poderá se modificar pela conexão ou pela continência. 3.1. A modificação visa a evitar a prolação de julgamentos simultâneos que possam gerar decisões judiciais conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 3o, do CPC). 3.2. O art. 55 do CPC considera conexas as ações com causa de pedir ou pedido comuns, mas determina, no § 1o, que processos conexos só serão reunidos se nenhum deles tiver sido sentenciado.
4. A Ação de Testamento transitou em julgado antes do ajuizamento do inventário, eliminando qualquer possibilidade de prevenção com base na conexão.
5. Não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias entre as ações, conforme o art. 55, § 3o, do CPC, pois a ação de testamento se limita à verificação formal da validade do testamento, enquanto o inventário objetiva a partilha do patrimônio deixado.
6. Precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT reforçam a inexistência de conexão ou necessidade de reunião dos processos quando um deles já foi julgado (Súmula 235 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga).
Tese de julgamento:
1. Ações de inventário e de abertura, registro e cumprimento de testamento não possuem conexão, pois tratam de objetos e causas de pedir distintas.
2. A conexão entre ações não implica a reunião de processos já julgados, conforme art. 55, § 1o, do CPC e Súmula 235 do STJ.
3. A ausência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias entre ações julgadas separadamente impede a modificação da competência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 54 e 55, §§ 1o e 3o. Súmula 235 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TJDFT, Acórdão 1830719, Rel. Mauricio Silva Miranda, 1a Câmara Cível, j. 11/03/2024; TJDFT, Acórdão 1662177, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 06/02/2023; TJDFT, Acórdão 1437341, Rel. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 11/07/2022.